Tribunal: TJDFT
Processo: 0732917-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE ALZHEIMER. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. ROL ANS. TAXATIVO. EXCEÇÃO. APLICÁVEL. CASO CONCRETO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para disponibilizar o serviço de home care completo à requerente. 1.1. Recurso interposto pela autora visando a determinação para que a agravada autorize e custeie todo seu procedimento de home care, conforme requisitado em relatório médico, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 100.000,00, sem prejuízo de serem adotadas outras providências visando assegurar o cumprimento da decisão.
2. A requerente é portadora de “HAS; Demência de Alzheimer; sd convulsivas; disfagia grave, 5 pneumonias por aspiração; usuária de O2 domiciliar – 2L 02/min” e precisa de atendimento em regime de home care para tratamento da comorbidade que a persegue por motivo de “pneumonia de repetição - tratada; GTT endoscópica (05/07); 07/07: Piora infecciosa a/e infecção de corrente sanguínea - > resolvida”, segundo o relatório médico. 2.1. O mesmo relatório demonstra a necessidade de home care nos seguintes termos: “Paciente atualmente, encontra-se com sd. Da imobilidade, sd da fragilidade, em quadro demencial avançado. Evoluindo com término de Cubicin – onde fez uso por 14 dias, com boa resposta clínica e laboral. Até da data de hoje, sem novos focos infecciosos, segue em vigilância infecciosa. Totalmente dependente para ADVs e autocuidado. Apresenta dupla incontinência urinária em uso de fraldas. Eupneica sob suporte de O2. Necessitando de auxílio e supervisão em seus cuidados. Alimentando-se por gastrostomia. Solicito desospitalização/cuidados de home care, sob tais sugestões de cuidados: visita médica mensal; visita de enfermeiro semanal; técnico de enfermagem 24h; fisioterapia motora e respiratória 5x semana; fonoaudiologia para gerenciamento oral 5x semana; insumos gerais – gases, fraldas, curativos; cama hospitalar, cadeira de banho, cadeira de rodas; nutrição mensal; dieta enteral conforme nutricionista.” 2.2. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1.886.929-SP, estabeleceu que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo, sendo admitida, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, quanto não houver substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, desde que: (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.
3. No caso, a operadora/seguradora deve custear os tratamentos não previstos no rol, em respeito à função social do contrato, diante do caso concreto e em hipóteses excepcionais, em que houver elementos mínimos ou for demonstrado: a) risco notório à integridade física e/ou psicológica do paciente, caso não realizada a terapêutica; b) real necessidade do procedimento; c) sua eficácia; d) qual é o melhor tratamento para a mazela apresentada e e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato. 3.1. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “ (.....) [...] 7. Ante o preenchimento dos requisitos para a assistência domiciliar, é devida sua prestação pela seguradora/operadora de saúde. 8. O rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem natureza taxativa, segundo o entendimento do STJ proferido no RESP no 1733013/PR. 9. Embora a operadora não tenha a obrigação de oferecer tratamentos não previstos no rol da ANS, deve custeá-los em favor do contratante para o efetivo restabelecimento de sua saúde, em respeito à função social do contrato, diante do caso concreto e em hipóteses excepcionais, se houver elementos mínimos ou for demonstrado: a) risco notório à integridade física e/ou psicológica do paciente, caso não realizada a terapêutica; b) real necessidade do procedimento; c) sua eficácia; d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato. 10. Não é cabível a condenação por danos morais quando a seguradora/operadora de saúde recusa a cobertura de tratamento amparada em cláusula contratual e em previsão legal, sendo devida a prestação, contudo, por construção jurisprudencial. 11. Considerando a baixa complexidade jurídica, o exíguo trâmite do processo (menos de dois meses) e a desnecessidade de dilação probatória, os honorários fixados devem ser reduzidos para que sejam proporcionais ao trabalho desenvolvido. A fixação, no caso, por apreciação equitativa evita reformatio in pejus. 12. Recurso conhecido e parcialmente provido” (07403351620218070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 25/4/2022). 3.2. Assim, diante da gravidade do quadro de saúde da agravada relatada pelo médico assistente nos relatórios médicos, justifica-se a prestação do serviço home care vindicado.
4. Agravo de instrumento provido.